Tribunal: TJBA
Processo: 8061545-17.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8061545-17.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA CAROLINA CORREIA MATOS

Advogado(s)
:
MAILAN CHELEN SANTOS PEREIRA, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). REFERÊNCIA V. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar inativa contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, do Governador do Estado da Bahia e do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, com o objetivo de ver reconhecido seu direito à percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar – GAPM, na referência V, conforme previsão da Lei Estadual nº 12.566/2012. A impetrante sustenta o cumprimento dos requisitos legais para percepção da referida gratificação, a qual, embora paga indistintamente aos ativos, não lhe foi estendida.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de extensão da GAPM na referência V aos policiais militares inativos, diante do caráter geral da gratificação e do direito à paridade previsto no art. 40, § 8º da Constituição Federal, aplicável aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003.

III. Razões de decidir

A impetração é cabível, pois visa combater ato omissivo concreto e não norma em tese, afastando-se a inadequação da via eleita.

A preliminar de decadência é rejeitada, por se tratar de relação de trato sucessivo.

A GAPM possui natureza genérica, não estando atrelada a desempenho individual ou condição pessoal, sendo devida a todos os servidores ativos, razão pela qual se estende aos inativos com base no princípio da paridade.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica quanto à extensão de gratificações gerais aos inativos, desde que preenchidos os requisitos legais e respeitada a regra de paridade.

A impetrante comprovou o cumprimento dos requisitos legais para percepção da GAPM na referência V.

A concessão da segurança não implica afronta à separação dos poderes, tampouco violação à Lei de Responsabilidade Fiscal ou à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois se trata de reconhecimento de direito já previsto em norma legal.

IV. Dispositivo e tese

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

"1. A Gratificação de Atividade Policial Militar – GAPM, instituída pela Lei Estadual nº 7.145/1997 e alterada pela Lei nº 12.566/2012, possui caráter geral e deve ser estendida aos policiais militares inativos, desde que preenchidos os requisitos legais.

Policiais militares que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 fazem jus à paridade remuneratória, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, incluindo gratificações concedidas indistintamente aos servidores da ativa."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC 41/2003; Lei Estadual nº 7.145/1997; Lei Estadual nº 12.566/2012
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 383349 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 07.11.2006; STJ, RMS 46.033/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 04.09.2014; TJBA, MS 0012795-33.2017.8.05.0000; Súmulas 269 e 271 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8061545-17.2023.8.05.000
0
, tendo como Impetrantes
MARIA CAROLINA CORREIA MATOS

e Impetrado o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do eminente Relator.